Tribunal: TJPA
Processo: 0017084-81.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017084-81.2018.8.14.0401

APELANTE: JOSE CLEITON SOUSA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0017084-81.2018.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

APELANTE: JOSÉ CLEITON DE SOUSA SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: ALEX MOTA NORONHA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, §2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL).

NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INOCORRÊNCIA.
As provas inicialmente produzidas na esfera inquisitorial e, depois, reexaminadas na instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa, não ensejam a ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes STJ.

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
: INOCORRÊNCIA.
Juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para a decisão condenatória exarada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Impossibilidade de cassação do édito condenatório. Precedentes jurisprudenciais. Princípio do sigilo das votações e da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. art. 5º, XXXVIII, alínea “b”, da Constituição Brasileira de 1988. vigência no âmbito do procedimento do tribunal do júri do sistema de valoração de provas baseado na íntima convicção dos jurados, sendo desnecessária a motivação das decisões tomadas pelo conselho de sentença. Robusteza dos elementos de prova existentes nos autos. Opção do júri popular por uma das versões que lhes foram apresentadas.
Garantia da soberania dos veredictos. Precedentes do STF e STJ. Condenação mantida.

DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA
: POSSIBILIDADE.
Ao compulsar os autos, verifiquei que o juízo a quo valorou sem a devida fundamentação idônea as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB (personalidade, conduta social e circunstância do crime), mas persistindo uma circunstância com a devida fundamentação (culpabilidade), motivo pelo qual deve ser refeita a dosimetria da pena-base para 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 2ª fase. Existindo uma atenuante (art.65, III, “d”, do CPB, fixo a pena intermediária em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses. 3ª fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 12 (doze) anos e 6 meses de reclusão, pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, do CPB.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, no mérito,
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias vinte de novembro de dois mil e e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0017084-81.2018.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

APELANTE: JOSÉ CLEITON DE SOUSA SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: ALEX MOTA NORONHA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JOSÉ CLEITON DE SOUSA SANTOS
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, II e IV do Código Penal Brasileiro
.
(id.15558139)

Narrou a
denúncia
(id.15558004
) que o denunciado foi comunicado na manhã de 19/12/2017, que DANIEL se encontrava brincando bilhar em um bar na Rua Frederico Hosana, Agulha, Icoaraci, pelo que Jose Cleito “BOB”, sabedor do trajeto a ser tomado por Daniel para posteriormente se dirigir a sua residência, colocou-se de tocaia portanto um revólver calibre 38 em um beco próximo à Passagem Minerva, a espera da vítima.

Assim que Daniel passou, BOB saiu do beco e colhendo a vítima de surpresa, desferiu vários disparos, que causaram a sua morte, conforme laudo necroscópico de fls.16.

O denunciado se evadiu, mas acabou recapturado e acabou por confessar mais uma hedionda prática delitiva.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 121, § 2º, Incisos I e IV, do Código Penal.

Recebimento da denúncia em 12 de março de 2020 (id.15558005
);

Citação do Denunciado (id.15558009) e Defesa preliminar (id.15558069)

Laudo nº 2018.01.000040-TAN – Declaração de Óbito (id.15558010)

Mídias de audiência realizada no dia 30/09/2022, no qual fora ouvida a testemunha JEAN GEORGE MESQUITA PEDROSA e TATIANE VALERIA ESTEVES PINHO. (id.15558106) e Mídia de audiência (id.15558104)

Em audiência realizada no dia 25/11/2022 (id.), foi ouvida a testemunha ISABEL CRISTINA VILHENA MORAES, e a informante LUCILA CRISTINA MORAES BARBOSA.

Em audiência realizada no dia 25.11.2022 (id.15558127) Mídia (id.15558125, 15558126 15558133), o acusado foi interrogado, alegando legítima defesa. Em Alegações Finais o Ministério Público requereu a pronúncia do acusado. A Defesa se reservou em apresentar suas alegações em Julgamento pelo Tribunal do Júri ao adentrar o mérito da causa. Em seguida, o acusado JOSÉ CLEITON DE SOUSA SANTOS foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV do CPB, tendo como vítima Daniel Pinho Braga.

Em 25/11/2022 fora prolatada a sentença no qual pronunciou o acusado
JOSÉ CLEITON DE SOUSA SANTOS
, pelo crime tipificado no
art. 121, § 2º, I e IV do CPB
, tendo como vítima Daniel Pinho Braga. (id.15558138)

Certidão Judicial. (id.15558163)

Sentença prolatada, ante o veredicto do Conselho de Jurados, julgou procedente a acusação e condenou o réu
JOSÉ CLEITON DE SOUSA SANTOS
, a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, Incisos I e IV do Código Penal

Brasileiro. (id.15558177)

Questionário aos Jurados. (id.15558183)

Ata de Julgamento da 4ª Sessão do Segundo Período de 2023 da 4ª Vara do Tribunal do Júri. (id.15558185)

Mídia de audiência da sessão do júri (id.15558188-15558191)
;

Em suas
razões recursais
(id.
15558197
),
a Defensoria Pública requereu:
1)
Nulidade material absoluta do processo, vez que da inadmissibilidade do Inquérito policial como meio de prova, inadequação do veredito ao conjunto probatório, julgamento contrário as provas dos autos;
2)
Reforma da dosimetria da pena aplicada.

Em sede de
contrarrazões
(id.15558200), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e, pelo seu
improvimento
.

Nesta
Superior Instância
(id.16243886), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JOSÉ CLEITON DE SOUSA SANTOS,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, II e IV do Código Penal Brasileiro
.
(id.15558139)

NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Preliminarmente, a Defesa suscita a nulidade da sentença sob à alegação de inexistir provas judiciais a fundamentar uma condenação, vez que o julgamento teria sido pautado somente nas provas produzidas no inquérito policial, o que violaria o art. 155 do CPP.

A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de forma que essa deve ser integralmente mantida.

Conforme constou da sentença ora debatida, a defesa alegou que, em manifesta afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal, o ora recorrente foi condenado à míngua de provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Todavia, não merece prosperar a tese apresentada pela defesa do réu quanto à inexistência da autoria no crime descrito na denúncia.

A materialidade encontra-se comprovada através da Declaração de Óbito nº 260309591, do boletim de ocorrência e da prova testemunhal colhida em ambas as fases procedimentais.

No tocante à autoria, não restou dúvida de que o réu JOSÉ CLEITON foi o autor dos disparos que levou a óbito a vítima Daniel Pinho Braga.

A versão trazida pelo recorrente está calcada na negativa de autoria, sob a alegação de que inexistem provas produzidas sob o crivo do contraditório que confirmem ser o réu o autor dos fatos, muito pelo contrário, uma vez que a testemunha JEAN GEORGE fora ouvida perante o Conselho de Sentença, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, ratificando os termos prestados em delegacia.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já consignou que "as provas inicialmente produzidas na esfera inquisitorial e, depois, reexaminadas na instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa, não ensejam a ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal [...]" (AgRg no AREsp n. 1790488/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 12/3/2021).

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE NÃO SUBMETIDA AO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. CONCLUSÕES DIVERSAS PARA O AGRAVANTE E O CORRÉU. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM PROVAS E EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. ARTS. 155 E 413 DO CPP NÃO INFRINGIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há omissão no acórdão que deixa de analisar tese não alegada nas razões ou nas contrarrazões de apelação. A violação do art. 619 do CPP somente estaria caracterizada pela ausência de manifestação da Corte de origem acerca de matéria formulada pela parte no momento processual cabível, o que não ocorreu na espécie.

2. Não há, igualmente, contradição no decisum que pronuncia um dos réus e absolve o corréu, se fundamentado idoneamente e demonstrada a distinção fática entre ambos os agentes, a justificar conclusões diversas para um e outro.

3. Os vícios enunciados no art. 619 do CPP não podem ser confundidos com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo Tribunal estadual, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento. Desse modo, a insatisfação com o resultado trazido na decisão não significa prestação jurisdicional contraditória.

4. A pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. O caso ora em exame não destoa dessa orientação jurisprudencial. A Corte de origem afirmou estarem presentes indícios necessários para pronunciar o réu com base no depoimento, em juízo, do delegado da Polícia Federal que participou da investigação do caso, bem como nas conversas obtidas pela interceptação telefônica e nos laudos periciais - ambos têm natureza de prova por seu caráter cautelar e irrepetível, respectivamente, nos termos do art. 155 do CPP -, além dos elementos de informação produzidos no curso do inquérito.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1674333/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021.)

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
:

Adianto que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O
Código de Processo Penal, em seu artigo 593,
inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri
na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ,

relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo acórdão fora publicado em 29/2/2012, assentou:

(...)
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
(...).

A
única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que à outra seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS COLETADOS EXCLUSIVAMENTE DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. SIGILO DAS VOTAÇÕES. PRINCÍPIO DA
ÍNTIMA CONVICÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO
DOS
ELEMENTOS UTILIZADOS PELOS JURADOS PARA CONDENAR A PACIENTE. 2. APELAÇÃO. ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “D”,
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUÍZO DE CONSTATAÇÃO. DECISÃO QUE ENCONTRA ARRIMO NAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 3. ORDEM DENEGADA.
(...).
2. Os jurados julgam de acordo com sua
convicção,
não necessitando fundamentar suas decisões. Em consequência, é impossível identificar quais elementos foram considerados pelo conselho de sentença para condenar ou absolver o acusado, o que torna inviável analisar se o veredicto baseou-se exclusivamente em elementos coletados durante a investigação criminal ou nas provas produzidas em juízo. 3. O art. 593, inciso III, alínea “d”,
do
código de processo penal deve ser interpretado como regra excepcional, cabível somente quando não houver, ao senso comum, material probatório suficiente para sustentar a decisão
dos
jurados. De efeito, em casos de decisões destituídas de qualquer apoio na prova produzida em juízo, permite o legislador um segundo julgamento. Prevalecerá, contudo, a decisão popular, para que fique inteiramente preservada a soberania
dos
veredictos, quando amparada em uma das versões resultantes
do
conjunto probatório.
(...). (STJ – HC: 173.965/PE, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª TURMA, Publicação: DJe 29/03/2012).

(...) TRIBUNAL DO JÚRI.
APELAÇÃO CRIMINAL. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. DESCONSIDERAÇÃO
DO
DEPOIMENTO PRESTADO EM JUÍZO POR UMA DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA COLHIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. ART. 155
DO
CPP.
TRIBUNAL DO JÚRI.
SOBERANIA
DOS
VEREDICTOS. SIGILO DAS VOTAÇÕES.
ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS
JURADOS. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE QUAIS PROVAS FORAM UTILIZADAS PELA CORTE POPULAR AO DECIDIR PELA CONDENAÇÃO
DO
PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
(...)
4. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”, conferiu ao T
ribunal do Júri
a soberania
dos
seus Veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX
do
art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões
do
Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a
íntima convicção dos
jurados.
(...). (STJ – HC: 143.419/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi, Publicação: DJe 29/02/2012).

O termo
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos”
que é relativo ao fundamento de inconformismo de uma apelação em sede do Tribunal do Júri, configura-se quando os Jurados perfazem seu veredicto sem que este esteja calcado em absolutamente nenhuma prova, isto é, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não encontra no bojo dos autos qualquer alicerce probatório. É uma decisão infundada.

Neste caso, o Tribunal
ad quem
, analisando aquilo que foi coligido durante todo o procedimento especial do Tribunal do Júri, tanto durante a fase da
judicium accusationis
quanto na
judicium causae
e, verificando o divórcio inconteste e a incoerência desmedida da decisão do Júri com o contexto probatório é de rigor a anulação do julgamento.

Logo, tem-se que a contrariedade da decisão deve estar caracterizada de maneira inconteste, não se prestando como fundamento desse permissivo legal a simples insatisfação do apelante com o modo de interpretar a prova, realizado pelo Conselho de Sentença. Em outras palavras, não se admite a anulação da decisão do Júri se esta foi tomada em acordo com pelo menos um elemento probante e foi regularmente propugnada por umas das partes durante os debates em plenário.

Com efeito, a assunção de uma tese sobre o cometimento do delito feita pela acusação ou pela defesa em plenário colocando-a como versão verossímil do crime, se absorvida pelo Conselho de Sentença em sua decisão soberana não outorga a anulação deste
decisum
, pois, encontra-se amparada por provas, bem como foi apresentada por uma das partes no julgamento.

No caso em concreto, ao optar pela condenação do apelante pela prática de homicídio qualificado contra a vítima
Daniel Pinho Braga
, os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pátria pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, “D”, DO CPP. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. VEDAÇÃO
.
1. As circunstâncias qualificadoras, devidamente reconhecidas pelo plenário do júri, somente podem ser excluídas, em sede de apelação, com base no art. 593, III, “d”, do código de processo penal, quando absolutamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, o que não se verifica na espécie. 2.
Nunca é demais lembrar que “manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria
.” (REsp 212.619/PR, Relator Ministro Edson Vidigal, DJ 4/9/2000) 3. No caso, reconhecida a qualificadora do motivo torpe pelo tribunal do júri em conformidade com os fatos apresentados, não poderia o tribunal de origem, via recurso de apelação, desconstituir a escolha dos jurados, procedendo interpretação que, sob sua ótica, se coaduna melhor à hipótese dos autos. 4. Recurso a que se dá provimento para, cassando o acórdão impugnado, restabelecer a decisão proferida pelo tribunal do júri.
(STJ - RESP 785.122/SP, Relator: Min. Og Fernandes, 6ª TURMA, Publicação: DJe 22/11/2010).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NA PROVA AMEALHADA. DUAS TESES. OPÇÃO POR UMA DELAS
.
I -
Não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo conselho de sentença que resta apoiada - conforme bem destacado no reprochado acórdão - em provas robustas
. II -
Ademais, da mesma forma, não se qualifica como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que se filia a uma das versões para o crime, em detrimento de outra, ambas apresentadas em plenário, desde que a tese privilegiada esteja amparada em provas idôneas, como ocorreu na espécie
. (Precedentes). Recurso Especial Provido.

(STJ - RESP 1.114.474/SP, Relator: Min. Felix Fischer,
Publicação
: DJe 16/11/2009).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, “D”, DO CPP. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. VALORAÇÃO PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA QUE AMPARARAM A OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A anulação do julgamento pelo tribunal do júri sob o fundamento previsto no art. 593, III, “d”, do código de processo penal exige que o veredicto atente contra as evidências dos autos, revelando-se incoerente e arbitrário, sem nenhum respaldo no conjunto probatório. 2.
constatado que o conselho de sentença entendeu suficientes as provas produzidas pela acusação para proferir o veredicto condenatório, descabe ao tribunal de justiça revalorá-las com o fim de anular o processo por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 3. recurso especial provido para restabelecer a decisão do tribunal do júri
.
(...). (STJ - RESP. 1.021.611/SP, Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima, Publicação: DJe 24/06/2006).
Grifei

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS. NÃO CARACTERIZADA. VERSÃO VEROSSÍMIL AO CRIME. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
O acolhimento pelo conselho de sentença de uma das versões apresentadas durante o tribunal do júri e devidamente alicerçada por elementos probatórios dos autos não infirma a decisão soberana do júri
. II.
Vige em termos de tribunal do júri, o princípio basilar e constitucional da soberania dos veredictos, diante do qual, a decisão tomada pelos jurados é soberana sobre qualquer outra.
III. Lado outro, pelo acervo probatório dos autos, resta evidente a dúvida, o que implica na aplicação do princípio in dubio pro reo. IV. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJ/PA - APELAÇÃO Nº. 2009.3.011323-4, Relatora: Nadja Nara Cobra Meda (Juíza Convocada), Publicação: DJe 01/03/2012).
Grifei

Destaca-se que a
materialidade delitiva
, está demonstrada por meio da Declaração de Óbito (id.
15558010)
.

Já a
autoria delitiva
está evidenciada por meio da
Prova Testemunhal
obtida através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri.

Em reforço ao juízo positivo de constatação de suporte probatório para embasar a condenação do apelante, transcrevo trecho do depoimento prestado na Sessão do Tribunal do Júri pela testemunha
JEAN GEORGE MESQUITA PEDROSA
(ids.15558188 e 15558189 – mídia audiovisual)

“QUE
esse fato ocorreu na Baixada Fluminense, uma área vermelha de Icoaraci, área restrita que o crime impera; QUE esse Inquérito foi repassado para mim investigar; QUE quem foi no local do crime foi o FERNANDES, o escrivão e o Investigador NILSON; QUE quando chegou o inquérito ao depoente, o JOSÉ CLEITON já se encontrava detido, o Sistema Penal levou o acusado até a nossa delegacia para ser ouvido sob esse caso; QUE na delegacia JOSÉ CLEITON falou ao depoente que o motivo pelo teria cometido o crime foi pelo fato que teria uma rixa com o irmão do DANIEL, que tinha o apelido de “CATARRO”, só que DANIEL resolveu comprar a briga do “CATARRO” e começou a ameaçar na comunidade que iria matar o JOSE CLEITON; QUE DANIEL e “CATARRO são moradores da área; QUE JOSÉ CLEITON não trouxe nenhuma complicação para o inquérito, para investigação; QUE a comunidade já está acostumada com esses fatos, o crime domina lá, todos ficam em silêncio, os moradores são proibidos de falarem qualquer coisa, é comum acontecer homicídio naquela comunidade; QUE sou investigador de polícia a 21 anos; QUE existem facções de crimes; QUE as pessoas daquela comunidade não querem colocar no papel, as informações que passam para gente, com medo de represália; QUE desconhece se a vítima fazia parte de facção.”

O
réu

JOSÉ CLEITON DE SOUSA SANTOS
em seu interrogatório (id.
15558189) exerceu o direito de ficar em silêncio.

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação das provas que embasam a condenação decidida pela Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO BEM FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
.
1.
Estando a decisão do Júri amparada em uma das versões constantes nos autos, deve ser respeitada, consagrando-se o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
. 2. Não há ofensa ao princípio da colegialidade o provimento do agravo por decisão singular, porquanto contra a decisão agravada é cabível o recurso de agravo regimental, a ser julgado pela Turma. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 256205 ES 2012/0241102-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/03/2015, 6ª Turma, Data de Publicação: 11/03/2015).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JURI. APELAÇÃO DEFENSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE DA ACUSAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALTERAÇÃO QUE DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. (...).
Esta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a decisão do Conselho de Sentença pode se submeter ao julgamento da apelação sem ofensa à soberania dos veredictos desde que a decisão dos jurados seja absolutamente divorciada das provas constantes dos autos. -
In casu, o Conselho de Sentença adotou, com base no acervo probatório, a tese levantada pela acusação, afastando, ainda, as teses defensivas de legítima defesa e ausência da qualificadora de meio cruel, tendo o Tribunal de origem considerado à existência de suporte probatório suficiente para a condenação
. Resta, portanto, inadmissível, na via eleita, a alteração do estabelecido, ante o necessário revolvimento fático-probatório Habeas Corpus não conhecido.
(STJ – HC nº. 263.939/SP 2013/0020299-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Data de Julgamento: 06/05/2014, 6ª Turma, Data de Publicação: 16/05/2014).
Grifei

Por tais razões de decidir,
rechaço o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos
, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar o ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri.

Observa pelo depoimento colhido em sessão do Tribunal do Júri, que os jurados se embasaram nas provas colhidos no referido ato processual, uma vez que a testemunha
JEAN GEORGE
, fora incisiva em afirmar de que o fato ocorrido se deu em razão de uma rixa existente entre o Réu e “CATARRO”, irmão de DANIEL, que comprou a briga de “CATARRO”, e vivia afirmando na comunidade que iria matar JOSÉ CLEITON.

Que diante de tais fatos, José Cleiton que se encontrava foragido do Sistema Penal, armou-se de um revólver 38, foi até o local e aguardando o melhor momento para ceifar a vida de Daniel Pinho Braga.

Embora o réu perante delegacia e em juízo tenha confessado, perante o tribunal do júri exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Na hipótese em testilha, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos: consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Como o caso em discussão não se trata de julgamento contrário as provas dos autos, como alegou a defesa, mais uma vez que reafirmo que ficou evidente que o corpo de jurados julgou de acordo com as provas colhidas durante a sessão do tribunal do júri, reconhecendo a materialidade e autoria delitiva do réu
JOSÉ CLEITON SOUSA SANTOS
, concluindo que o crime ocorrera por
motivo torpe
e que
dificultou a defesa da vítima/emboscada
, conforme ficou evidenciado pelas declarações da testemunha ouvida perante o Júri e laudo pericial juntado aos autos, motivo pelo qual não acolho a nulidade da decisão do júri.

2.
DOSIMETRIA. REANÁLISE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA PELO MAGISTRADO A QUO
:

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Ao se reportar a aplicação da dosimetria em relação ao ora apelante
JOSÉ CLEITON SOUSA SANTOS
, o magistrado
a quo
, em observância ao
princípio do dever de motivação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da CF/1988), assim se pronunciou em sede do
decisum
condenatório:

(...)
A reprovabilidade da conduta é severa, em virtude do réu ser desafeto do irmão da vítima, razão pela qual, após ter empreendido fuga do sistema penal, articulou a morte da vítima de forma a se vingar de seu desafeto.
Culpabilidade elevada
, portanto. O réu é tecnicamente primário.
A conduta social
do réu é das piores haja vista pelo menos duas outras condenações com trânsito em julgado em data posterior à da prática do presente delito, já possuindo condenações a pena de prisão em mais de 80 anos.
A personalidade
do acusado é voltada para a prática de delitos. Os motivos do crime foram considerados para qualificá-lo. As
circunstâncias do crime
são
graves
eis o acusado sabendo que a vítima estava se dirigindo para a sua residência, colocou-se de tocaia portando um revólver calibre .38, ocasião em que a vítima, ao passar, foi imediatamente surpreendida com diversos disparos que lhe causaram a morte. Quanto às consequências, são inerentes ao tipo. A vítima em nada contribuiu para o delito. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Agravantes e atenuantes
(art. 68 do CP – segunda fase)

6. Presente a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d – confissão – do CP, pelo que reduzo a pena em 1 (um) ano, e na ausência de outras circunstâncias agravantes e atenuantes, concretizo, nesta fase, a pena em 20 (vinte) anos de reclusão.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

7. Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, concretizo a pena final em 20 (vinte) anos de reclusão
.” Grifei

Com efeito, verifiquei que o magistrado singular, na
1ª fase
de dosimetria da pena, em relação a apelante, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
21 anos de reclusão
, valorando negativamente as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime
.

Na
2ª fase
, fora reconhecida a
circunstância atenuante da confissão espontânea
(artigo 65, inciso III, alínea ‘d, do Código Penal), reduzindo a pena em 1 (um) ano, restando a
reprimenda intermediária
no patamar de
20
anos de reclusão
.

Na
3ª fase
,
o juízo não valorou as causas de aumento e nem diminuição da reconhecidas pelo Conselho de Sentença

da reprimenda
. Assim, a
pena em definitivo
,
20
anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)
(...).

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “(...)
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
(...). (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “(...)
Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima)
(...)”. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No que diz respeito a personalidade, conduta social e circunstâncias do crime, entendo que há de ser feita a devida correção. Explico.

Personalidade do agente
segundo os ensinamentos de Bitencourt (2014), a personalidade deve ser compreendida como a síntese dos atributos morais e sociais do sujeito. Nesse sentido, deve ser analisada a sua boa ou má índole, seu grau maior ou menor de sensibilidade ético-social, se o acusado possui ou não desvios de caráter de maneira que se reconheça se o crime cometido integra um acontecimento acidental na vida do acusado. Ou seja, trata-se de características exclusivas de cada pessoa, como por exemplo, agressividade, preguiça, frieza, emotividade, passionalidade, bondade, maldade. Logo, entende-se que essa circunstância trata de traços pessoais do réu, o que levará ao magistrado uma avaliação subjetiva do agente.

“Mas, avaliar a personalidade não é obra fácil. Exige noções de psicologia e psiquiatria, além de um processo muito bem instruído, que contenha todos os dados e elementos necessários a essa avaliação, sem falar nos inúmeros contatos pessoais que devem manter avaliador e avaliado. (FERREIRA, 2000, p. 87.)

Quanto ao vetor personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora “deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]’ (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)” (AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021).

A jurisprudência do STF e STJ orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes” (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado 05/11/2019, DJe 22/11/2019)

Logo, valorar negativamente a
personalidade
do agente no fato “sob o argumento de ser
voltada para a prática de delitos
”
, não serve como fundamento idôneo, devendo, portanto, ser
neutra
.

“A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012). Não há informações sobre a conduta social do réu, portanto, deve ser
neutra
.

Quanto às
circunstâncias do crime
implica no tempo, lugar, meio e modo de execução do delito, além de outras características que envolvam a infração. Aqui também é preciso cuidar o
ne bis in idem,
uma vez que elas já podem ter sido eleitas pelo legislador como agravantes, atenuantes, qualificadoras ou elementares do crime.

No presente caso, quanto às
circunstâncias do crime
, o magistrado valorou-a negativamente sob o seguinte fundamento
“são
graves
eis o acusado sabendo que a vítima estava se dirigindo para a sua residência, colocou-se de tocaia portando um revólver calibre.38, ocasião em que a vítima, ao passar, foi imediatamente surpreendida com diversos disparos que lhe causaram a morte
”, tal fator fora eleito para agravar o delito, o que implica em “
bis in idem”
, não servindo como elemento a justificar sua valoração negativa, razão pela qual torno-a
neutra
.

Persistindo uma circunstância negativa do art.59, qual seja, culpabilidade, fundamente-se a aplicação da pena-base acima do seu mínimo legal, aplicação do entendimento da Súmula 23 do E.Tribunal de Justiça do Pará.

Fixo a pena-base em
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

2ª Fase. Existindo uma atenuante (art.65, III, “d”, do CPB, reduzo em 1 (um) ano, fixando a pena intermediária em
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na 3ª fase. Inexistindo causas de aumento ou diminuição, razão pela qual fixo a pena em definitivo em
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto, conheço do presente apelo, e no mérito, concedo
parcial provimento
para
alterar
a pena ao apelante
JOSÉ CLEITON DE SOUZA SANTOS
para
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
em regime

inicialmente
fechado,
pelo crime tipificado no
art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, mantido os demais termos da sentença.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 28/11/2023